Tribunal: STJ
Processo: 5004678-51.2016.4.04.7117
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2006355 - RS(2022/0167443-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ILECIO ADEMAR SAUERESSIG
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO FERREIRA RAMOS - RS049153
GABRIELA MENONCIN MEDEIROS - RS079486
KATLEN MEDEIROS BELOUS - RS093485
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56118907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4f95a08b-e010-408c-adcb-7f6d8ceecbb8

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4f95a08b-e010-408c-adcb-7f6d8ceecbb8

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2006355 - RS(2022/0167443-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ILECIO ADEMAR SAUERESSIG
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO FERREIRA RAMOS - RS049153
GABRIELA MENONCIN MEDEIROS - RS079486
KATLEN MEDEIROS BELOUS - RS093485
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos pelo ILECIO ADEMAR SAUERESSIG contra acórdão da Segunda Turma
deste STJ, assim ementado:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/2015.
TERMO
FINAL.
PRIMEIRO
Documento eletrônico VDA55107872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:04
Código de Controle do Documento: 2cf029fb-314f-412a-b0d3-6b3a678efd2f

JULGAMENTO
PROCEDENTE.
SÚMULA
111
DO
STJ.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento alcançado no acórdão impugnado converge com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o
termo final dos honorários advocatícios, em matéria previdenciária,
deve ser fixado na data do primeiro julgamento favorável à concessão
do benefício, excluindo-se as parcelas vincendas, a teor da Súmula 111
do STJ. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.

A parte embargante sustenta, em síntese, que "o entendimento consagrado
nessa Colenda Corte é o que o embargante pretende ver aplicado ao caso concreto,
pois a concessão da aposentadoria especial — pedido principal da demanda —
somente foi reconhecida no acórdão proferido em segundo grau de jurisdição. Logo, ao
limitar os honorários advocatícios em momento anterior, a decisão incorre em
manifesta contradição, razão pela qual se impõe a correção por meio dos presentes
embargos" (fls.996).
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
Documento eletrônico VDA55107872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:04
Código de Controle do Documento: 2cf029fb-314f-412a-b0d3-6b3a678efd2f

pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

"No caso dos autos, o Tribunal de origem, nos embargos de declaração,
acolheu pedido subsidiário da parte recorrente para conceder
aposentadoria por tempo de contribuição, conforme se observa do
trecho ora transcrito:

ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos formulados na inicial para (ex vi
do CPC)
art. 487, inciso I,
para:
(a) reconhecer a especialidade do trabalho desenvolvido pela
parte autora nos períodos de
a
10/06/1987
23/02/1988, 05/06/1989
a
a
e
17/09/1993, 01/10/1993
05/03/1997, 19/11/2003
11/04/2008
e de
a
(DER).
15/04/2008
07/10/2015
(b) indeferir o pleito de concessão de aposentadoria especial, por
não implementado tempo necessário;
(c) condenar o INSS, em atenção ao pleito sucessivo, a conceder
ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição,
mediante a conversão em comum do tempo especial reconhecido
Documento eletrônico VDA55107872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:04
Código de Controle do Documento: 2cf029fb-314f-412a-b0d3-6b3a678efd2f

na presente sentença (fator 1,40), calculada de acordo com as
normas então vigentes, com aplicação do fator previdenciário,
desde a DER;
(d) condenar o INSS ao pagamento das parcelas pretéritas desde
, corrigidas nos termos da fundamentação (fl. 644).
07/10/2015

Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, não se mostra
viável a fixação dos honorários advocatícios considerando as
prestações vencidas até a data do acórdão, pois o primeiro provimento
favorável à parte ora recorrente ocorreu já na sentença, que considerou
procedente em parte o pedido autoral, sendo irrelevante, para a
apuração da verba honorária, a melhora na prestação jurisdicional em
segunda instância (fl. 980).
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55107872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:04
Código de Controle do Documento: 2cf029fb-314f-412a-b0d3-6b3a678efd2f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.006.355 / RS
Número Registro: 2022/0167443-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50046785120164047117
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ILECIO ADEMAR SAUERESSIG
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO FERREIRA RAMOS - RS049153
GABRIELA MENONCIN MEDEIROS - RS079486
KATLEN MEDEIROS BELOUS - RS093485
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ILECIO ADEMAR SAUERESSIG
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO FERREIRA RAMOS - RS049153
GABRIELA MENONCIN MEDEIROS - RS079486
KATLEN MEDEIROS BELOUS - RS093485
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56078498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:56
Código de Controle do Documento: a0be3574-07a5-4d22-9101-efd38818b814

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:56
Código de Controle do Documento: a0be3574-07a5-4d22-9101-efd38818b814